Tribunal: TJMT
Processo: 0020312-89.2015.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (RECORRENTE), DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 74.015.074/0001-38 (RECORRIDO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

0020312-89.2015.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DEIVIT JESUS MALAQUIAS

Recorrido(s):

GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EXTINÇÃO DO FEITO COM AMPARO NO ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEIVIT JESUS MALAQUIAS em desfavor de sentença que julgou extinto o presente feito, por não ter sido localizado outros bens penhoráveis em nome do devedor, nos termos do artigo 53, §4o da Lei 9.099/95, bem como julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de ser reconhecido o Grupo Econômico entre a executada e as empresas GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ 10.651.870/0001-84) e CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 06.298.914/0001-67).

2.
Na espécie, verifico que o Recorrente não comprova a ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial entre a empresa executada e as demais empresas tidas como Grupo Econômico, em que pese tenha ocorrido esse reconhecimento pela Justiça do Trabalho.

3.
Dessa forma, não logrando êxito em comprovar a existência de outros bens passiveis de penhora em nome da empresa executada, bem como pelo fato da empresa executada se encontrar em Recuperação Judicial, portanto, os atos de expropriação devem observar a regra esculpida na Lei de Recuperação Judicial.

4.
A Recorrente pretende alcançar o patrimônio de outras empresas diversas ao da executada, quando não há comprovação do abuso da personalidade jurídica, tampouco, a confusão patrimonial.

5.
Outrossim, verifico que o cumprimento de sentença já teve sentença de extinção proferida em 23 de setembro de 2019, com a expedição de certidão de crédito ao ID n. 154018204.

6.
Desta feita, esse feito sequer deveria prosseguir, pois há 02 (duas) sentença extintiva e, caberia ao Exequente com a referida certidão de crédito adotar as medidas cabíveis.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente DEIVIT JESUS MALAQUIAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023